Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708726-77.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILSON SAMPAIO DA SILVA, YURI BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 26861643) interposta por AILSON SAMPAIO DA SILVA e YURI BATISTA DE OLIVEIRA em face de ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS, ante a Sentença (ID 26861633) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0708726-77.2019.8.07.0003, pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA- DF, que julgou extinto o processo por superveniente falta de interesse processual. Foi certificado em ID 29665932, que tem inicio a 37a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (04/11/2021 até 11/11/2021) na qual se encontra pautado o presente processo. Retire-se o feito da pauta de julgamento virtual. Em Petição de ID 29728138, a parte Apelante, AILSON SAMPAIO DA SILVA E OUTROS, informou que conseguiu junto a Vara de Falência sua inclusão do crédito, não existindo motivos para que esse processo continue, pois, foi sanado o objeto da Apelação. Portanto, foi requerida a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Além disso, vale ressaltar que o pedido de desistência fora amparado também pelo §5o do artigo supracitado e pelo Recurso Extraordinário 669.367-RJ, que em sede de repercussão geral, decidiu que o pedido de desistência pode ser homologado à qualquer momento do processo e não necessita da anuência da parte Impetrada. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Apelada, ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS, para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2021 17:16:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador